Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-65.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESSUPOSTO DECONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INEXISTÊNCIA. REQUISITO DE VALIDADE. OCORRÊNCIA. INCÚRIA. ALTERAÇÃO. FUNDAMENTO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão em que a parte, intimada a se manifestar sobre petição, antes de localização do veículo ou citação do réu, quedou-se inerte.
2. A inércia do autor em promover as diligências para encontrar o réu enseja a extinção do feito apenas quando configurado o abandono da causa, nos moldes do inciso III do art. 485 da lei processual, desde que observada a intimação do patrono da parte e do próprio autor, de maneira pessoal.
3. Ausente a intimação pessoal do próprio autor e a inércia configurada por prazo igual ou superior a 30 dias, não se reconhece o abandono.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.